Tribunal: TJPA
Processo: 0019369-76.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019369-76.2020.8.14.0401

APELANTE: FRANCIDALVA LIMA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. CRIME FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal. A defesa requereu a absolvição, com base na insuficiência de provas e no princípio in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de uso de documento falso; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos documentos apreendidos e pelos laudos periciais que atestam a falsidade do título de eleitor e da carteira de identidade utilizados pela apelante.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmando que a ré se apresentou com nome falso e portava documentos em nome de terceira pessoa.

Os depoimentos dos agentes públicos, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova, possuem força probatória idônea e são aptos a embasar condenação, por gozarem de fé pública e presunção de veracidade.

O crime previsto no art. 304 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se com o simples uso ou exibição do documento falsificado, sendo desnecessária a obtenção de vantagem ou o efetivo prejuízo de terceiro.

Ausentes elementos que infirmem a materialidade e a autoria, não há espaço para a absolvição, inaplicável o princípio
in dubio pro reo.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade, estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena imposta não supera quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e a apelante não é reincidente específica.

A negativa de substituição pelo juízo de origem carece de fundamentação idônea, sendo cabível a conversão da pena de reclusão por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra de policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação criminal.

O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) é formal e se consuma com o simples ato de exibição do documento falsificado, independentemente da obtenção de vantagem ou de dano efetivo.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 304 e 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 1990046, Apelação nº 0711449-75.2024.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 11.04.2025, DJe 29.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e
lhe dar parcial provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCIDALVA LIMA DA CONCEIÇÃO
apela de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 304 do CP.

Em suas
razões recursais,
a defesa pleiteou a absolvição sob argumento de insuficiência de provas, nos termos do que prescreve o art. 386, VII do CPP com a incidência do princípio
in dubio por reo
. Subsidiariamente, requereu a conversão da reprimenda corporal por pena restritiva de direito (ID 24384392).

Em
contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (ID 24384396).

Nesta superior instância
, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e

parcial provimento

do presente recurso (ID 24704656).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a peça acusatória,
verbis:

Consta nos autos do Inquérito Policial que embasa a presente denúncia que no dia 10 de junho de 2020, por volta das 08h30min, os policiais militares Kleber Augusto De Sena e Glauber Roberto Dos Passos Queiroz, estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro da Marambaia quando foram surpreendidos por um casal em atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta.

Os policiais avistaram que a mulher na garupa estava sendo monitorada eletronicamente e então decidiram abordar tal veículo. No momento da abordagem, a nacional identificou-se como Helen Lima Da Silva, após encaminharem a denunciada para a Seccional Urbana da Marambaia, constatou-se que a mesma havia omitido sua verdadeira identidade, essa que seria FRANCIVALDA LIMA DA CONCEIÇÃO e respondia por dois processos, ambos pelo crime de tráfico de entorpecentes e estava sendo monitorada eletronicamente. Após os fatos narrados acima, a denunciada confessou que utilizava os documentos falsos apenas no ano de 2013, com intuito de adentrar nas dependências do presídio para visitar o seu marido que estava recluso e os adquiriu pela quantia de reais). Em seu depoimento, a ré declarou que utilizou a alcunha de Helen no momento da abordagem policial, pois ficou com medo pelo fato de estar sendo monitorada e não soube explicar o motivo de ainda possuir os documentos falsificados.

Os laudos periciais constataram que o título de eleitor e a carteira de identidade, que estavam de posse e eram utilizados pela denunciada, apresentaram divergências e concluíram que pertenciam a sra. Helen Lima, essa que registrou um boletim de ocorrências, pois bolsa que continha todos os seus documentos, havia sido furtados no dia 30/15/2015, dentro de um transporte coletivo.

Com efeito, a denunciada FRANCIVALDA LIMA DA CONCEIÇÃO, de maneira consciente e voluntária infringiu a disposição penal contida nos Arts. 304 e 307 do Código Penal Brasileiro, uma vez que fez uso de documentos falsos com intuito de obter vantagens (ID 24384356 - Pág. 3).

São os fatos.

01 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A apelante foi condenada pela prática do crime tipificado no art. 304 do CP, estando a
materialidade
delitiva comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto com o recolhimento de 01 carteira de identidade nº 7961009, PC-PA, expedida em 24/06/2015, cédula 11.418.365, em nome de Helen Lima da Silva, 01 título de eleitor nº 071558801325, zona 073, 0195, emitido em 11/11/2014, em nome de Helen Lima da Silva e 01 carteira de identidade nº 5033246, PC-PA, expedida em 07/05/2015, cédula 11.366.266, em nome de Francidalva Lima da Conceição (ID 24384349 - Pág. 3) e sobretudo através dos laudos nº 2020.01.000139-DOC e nº 2020.01.000138-DOC (ID’s 24384351 - Pág. 3 e 24384352 - Pág. 4, respectivamente), bem como através do boletim de ocorrência registrado por Helen Lima da Silva, quando relatou que perdeu a bolsa com todos documentos e demais pertences devido o motorista não ter trancado o bagageiro da van quando estava vindo de Belém/Castanhal (ID 24384354 - Pág. 3).

Já no que concerna a
autoria,
ao contrário dos argumentos da defesa, existem nos autos provas substantivas, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais Kleber Augusto de Sena e Fernando Oliveira de Souza desde a investigação policial quando asseveraram que estavam de serviço no dia de hoje 10/06/2020 realizando rondas ostensivas pelo bairro da Marambaia, quando avistaram um casal em uma motocicleta em atitude suspeita e procederam a abordagem, sendo que ré estava com uma pulseira de monitoramento da SEAP, identificou-se como Helem Lima da Silva, confessando, posteriormente, o uso do documento falso, entregando aos policiais militares a carteira de identidade e o título de eleitor em nome de Helem Lima da Silva (ID’s 24384349 - Pág. 1 e 24384349 - Pág. 6, respectivamente).

No ponto, válido acrescentar que a versão dos agentes públicos em sede inquisitiva foi corroborada em juízo, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha de acusação FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA declarou:

Que durante abordagem policial, a denunciada se apresentou com outro nome, sendo que, após ser conduzida à Seccional, constatou-se que havia documento de identificação apresentado pela indigitada não condizente com sua verdadeira identidade.

Já testemunha de acusação KLÉBER AUGUSTO DE SENA declarou:

Que se encontrava realizando policiamento ostensivo às proximidades de um canal, quando se deparou com a acusada transitando em uma motocicleta; que no momento da abordagem policial, a denunciada apresentou um documento de identificação não condizente com a sua real identidade, e então foi conduzida à Seccional; que em sede policial foi constatado que a denunciada, na verdade, portava um documento de identificação diverso da sua real identidade, constando sua foto, porém com o nome de outra pessoa (ID 24384378 - Pág. 3).

A ré em juízo negou os fatos, conforme consta na decisão objurgada, transcrita no essencial:

Por fim, a acusada FRANCIVALDA LIMA DA CONCEIÇÃO declarou em seu interrogatório:

Que nega a prática do fato pelo qual está sendo acusada; que não portava o documento no momento da abordagem policial, poiso mesmo estava em sua residência; que não anda com o documento falso, que somente o utilizou uma única vez em 2013 para visitar seu marido no presídio; que depois disso, passou a guardá-lo em sua casa; que no momento da abordagem se identificou pelo seu nome verdadeiro (ID 24384378 - Pág. 3/4).

Como se vê, restou devidamente demonstrada tanto a autoria quanto a materialidade do crime, sendo que após a abordagem policial, a ré, a qual usava monitoramento eletrônico, forneceu um documento de identidade pertencente a Helen Lima da Silva, bem como se identificou pelo referido nome com a finalidade de ocultar o fato de responder a diversos outros processos.

Cumpre destacar que não há, nos autos, prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas. Outrossim, os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA.
[...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Samambaia-DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no crime tipificado no art. 304, c/c art. 299, caput, ambos do Código Penal à pena em 01(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há, portanto, três questões em discussão: (i) se a conduta praticada pelo acusado é típica ou se o crime seria impossível em razão do suposto conhecimento prévio dos policiais a respeito da sua identidade; e, (ii) se há provas suficientes para a condenação do réu; (iii) a possibilidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

4. [...].

5. O delito do art. 304 é formal, não exigindo resultado naturalístico para a consumação, efetivando-se com o ato de exibição, independentemente da obtenção de proveito ou produção de dano.

6. [...].

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido (TJDFT, Acórdão 1990046, 0711449-75.2024.8.07.0009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025, grifos nossos).

Em acréscimo, esclareço que não há o que se falar em atipicidade do uso de documento falso, uma vez que o delito do art. 304 do CP é formal, não exigindo resultado naturalístico para a consumação, efetivando-se com o ato de exibição, independentemente da obtenção de proveito ou produção de dano.

Por derradeiro, coaduno com o entendimento do magistrado singular, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Em sede de interrogatório judicial, a acusada declarou que não portava o documento falso, visto que somente utilizou uma única vez em 2013 para visitar seu marido no presídio, entretanto não apresentou qualquer prova, especialmente testemunhal, dos fatos alegados, de modo que, pelo que consta, a ré foi abordada em via pública portando o documento falso.

Demais disso, a Ré confirma que já vinha utilizando o documento desde 2013, conforme a sua conveniência e necessidade, o que bem demonstra que os depoimentos dos Policiais Militares são fidedignos e não especulações com intuito de criminalizar a Ré.

Desta forma, por força do acervo probatório apresentado, deve a acusada ser responsabilizada criminalmente pelos seus atos, pois, não há qualquer dúvida quanto a materialidade e autoria delitiva do crime em análise (ID 24384378 - Pág. 4).

Com tais considerações, não acolho o pleito absolutório, restando inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo.

02 – DA CONVERSÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA E DIREITO

Na espécie, com razão a defesa.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

Deixo de converter a pena imposta em pena restritiva de direitos, prevista no Art. 44, §1º, do Código Penal, visto não ser medida adequada analisando o caso concreto, especialmente em razão de a Ré responder a diversos outros processos, conforme certidão de id. 89074752 (ID 24384380 - Pág. 5).

No ponto, incorreta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito tal como fundamentado pelo juízo sentenciante, vez que a ré cumpre os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, como bem pontuou tanto o órgão acusador em sede de contrarrazões (ID 24384396 - Pág. 4/5) quando a representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 24704656).

Sobre o tema, o art. 44 do Código Penal prevê a possibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito autônomas, desde que obedecidos os requisitos legais, sendo a substituição reconhecida pela doutrina majoritária como um direito público subjetivo do réu.

Em acréscimo, oportuno mencionar que o §3º do artigo supra reconhece inclusive a possibilidade de substituição mesmo ao condenado reincidente, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

No presente caso, entendo que está preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 44 do Código Penal, porquanto aplicada pena privativa de liberdade não foi superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a recorrente não é reincidente específica, sendo, dessa forma, a medida é socialmente recomendada, o que autoriza a substituição.

Nessa linha de intelecção, acolho o pleito em estudo, substituindo a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

03 - DISPOSIÇÃO FINAL

Por todo o exposto, conheço

o recurso e
lhe dou parcial provimento,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025